Tribunal: TJMT
Processo: 1029827-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029827-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA REVISIONAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA MORA DO DEVEDOR. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fortunato Borin Neto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado. O agravante alega inexigibilidade do título em razão de sentença transitada em julgado na Ação Revisional nº 0000959-35.2012.8.11.0109, que afastou a mora do devedor em relação à Cédula Rural nº 21/55000-X, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente. Pleiteia a extinção da execução com base na coisa julgada e na ausência de atos expropriatórios por mais de oito anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença revisional transitada em julgado, ao afastar a mora do devedor, torna inexigível o título executivo extrajudicial e impede a continuidade da execução; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante da inércia do exequente por período superior a oito anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença revisional proferida na ação nº 0000959-35.2012.8.11.0109 afastou expressamente a mora do devedor quanto à Cédula Rural nº 21/55000-X, declarou cláusulas abusivas e concedeu novo prazo de oito anos para pagamento da dívida, retirando do título um de seus requisitos essenciais: a exigibilidade.

A decisão revisional transitou em julgado, sendo incabível ao juízo da execução reavaliar os fundamentos que afastaram a mora, sob pena de violação à coisa julgada material.

A jurisprudência da própria Quarta Câmara, no julgamento da Apelação nº 0000923-85.2015.8.11.0109, envolvendo as mesmas partes e discutindo título semelhante objeto da mesma sentença revisional, já reconheceu que o afastamento da mora impede a exigibilidade do título e conduz à extinção da execução.

Reconhecida a perda da exigibilidade do título em razão da coisa julgada material, resta prejudicada a análise da alegação de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença revisional transitada em julgado que afasta a mora do devedor retira a exigibilidade do título executivo extrajudicial, inviabilizando a execução.

É vedado ao juízo da execução desconsiderar os efeitos de decisão revisional definitiva, sob pena de violação à coisa julgada.

A existência de decisão anterior da mesma Câmara, em caso idêntico, impõe a aplicação do entendimento já consolidado, em respeito à segurança jurídica e à coerência dos julgamentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 783, 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0000923-85.2015.8.11.0109, 4ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

AI

1029827-85.2025.8.11.0000

FORTUNATO BORIN
NETO
x

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FORTUNATO BORIN NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial n. 0000062-
07.2012.8.11.0109, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de
pré
-executividade manejada pelo executado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a sentença proferida na ação revisional nº 0000959-35.2012.8.11.0109, transitada em julgado, expressamente afastou a mora do devedor em relação à Cédula Rural nº 2155000-X, o que torna o título inexigível.

Argumenta que o Juízo de origem não poderia reapreciar a existência ou não de fundamentos para o afastamento da mora, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Alega, ainda, que
esta
Câmara, ao julgar a Apelação nº 0000923-85.2015.8.11.0109, derivada de embargos à execução opostos em razão de execução semelhante, deu provimento ao recurso para extinguir a açã
o executiva em razão da inexigibilidade do título, reconhecendo os efeitos da sentença revisional.

Quanto à prescrição intercorrente, sustenta que após a citação ocorrida em 17/01/2013 e a certificação do decurso de prazo para pagamento em 07/02/2013, o processo permaneceu sem qualquer movimentação voltada à satisfação do crédito por mais de oito anos, tendo o exequente se limitado a regularizar sua representação processual, sem promover qualquer ato concreto de c
onstrição ou expropriação, mesmo havendo garantia hipotecária.

Argumenta que, considerando o prazo prescricional de três anos para a execução de título extrajudicial (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 60 do Decreto-Lei 167/1967), a prescrição intercorrente já se consumou, seja pela aplicação do entendimento firmado pelo STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, seja pela aplicação do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC/2015.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade, extinguindo a execução pela inexigibilidade do título e/ou pela ocorrência da prescrição intercorrente.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 312227869).

O agravante
interpôs
Agravo Interno (318928373).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 317917369).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se o título executivo que embasa a execução de origem perdeu sua exigibilidade em razão da sentença proferida na ação revisional nº 0000959-35.2012.8.11.0109, que afastou a mora do devedor.

Compulsando os autos, verifico que a execução em questão tem por objeto a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/55000-X, emitida em 18/08/2005, com vencimento prorrogado para 02/01/2014, tendo sido ajuizada em 19/01/2012, em razão da cláusula de vencimento antecipado da dívida.

Por outro lado, o agravante ajuizou ação revisional (nº 0000959-35.2012.8.11.0109) discutindo, entre outros contratos, a referida cédula rural. Naquela ação, o Juízo da Vara Única de Marcelândia-MT julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a nulidade das cláusulas contratua
i
s
das
cédulas rurais de nº 21/91701-9 e de nº 21/55000-X, referente à comissão de permanência, a fim de que seja excluída a incidência do encargo, bem como para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês.

A sentença também condenou o banco requerido a conceder o prazo de 8 (oito) anos para pagamento da dívida, de forma parcelada, em razão da ocorrência de fatos imprevisíveis, sobre a qual deve incidir juros remuneratórios contratados, afastada a mora do devedor, incidindo, ainda, correção monetária, julgando improcedentes os demais pedidos.

A sentença transitou em julgado, conforme se verifica dos autos, após o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo banco, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, desconsiderou os efeitos da sentença revisional sobre a exigibilidade do título executivo.

Com efeito, a sentença proferida na ação revisional, ao afastar expressamente a mora do devedor, retirou do título executivo um de seus atributos essenciais: a exigibilidade. Nos termos do art. 783 do CPC, "
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível"
.

Nesse sentido, esta Quarta Câmara de Direito Privado já se manifestou em caso análogo, envolvendo as mesmas partes e discutindo outro título executivo também objeto da mesma ação revisional. No julgamento da Apelação nº 0000923-85.2015.8.11.0109, este Colegiado deu provimento ao recurso do ora agravante para extinguir a execução, sob o fundamento de que:

"
Com efeito, embora o feito executivo tenha inicialmente tramitado válida e normalmente, certo é que, naquele feito revisional, as cláusulas contratuais restaram revisadas, declarando-se o afastamento superveniente dos efeitos da mora; e, ainda, o Juízo concedeu prazo de 08 (oito) anos para o pagamento da dívida, o que conduz, inevitavelmente, à extinção da ação execução.
"

Ora, se esta Câmara já reconheceu, em caso idêntico, que o afastamento da mora na ação revisional conduz à extinção da execução, por coerência e em respeito à segurança jurídica, deve-se adotar o mesmo entendimento no presente caso
.

Ademais, a sentença revisional foi clara ao afirmar que "
considerando a teoria da imprevisão aplicada ao caso, somada às cláusulas contratuais consideradas abusivas, declaro que até o presente momento não estava em mora o devedor, não incidindo, portanto, juros de mora neste período
".

Assim,
se foi afastada a mora do devedor
, conforme reconhecido por sentença transitada em julgado,
e, ainda, concedido o prazo de 08 (oito anos) para o pagamento da dívida, deve ser extinta a presente
execuç
ão.

Por fim, resta prejudicada a análise da alegação de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a exceção de
pré
-executividade e declarar a extinção da ação de execução.

Por consequência, condeno o banco exequente/agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Julgo
PREJUDICADO
o
Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025